Tribunal: TJDFT
Processo: 0720497-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por WESLEI ALVES RIBEIRO contra a r. decisão exarada no ID 62730637, pela qual esta Relatoria declarou não haver nada a prover quanto aos pedidos de certificação nos autos de depósitos judiciais vinculados à presente ação, e expedição dos respectivos alvarás de levantamento em favor da parte contrária feitos pelo embargante na petição de ID 62309902. Nas razões ofertadas sob o ID 63015191, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de contradição, uma vez que teria partido de premissa equivocada. Afirma que, munido de boa-fé e objetivando uma possível quitação do contrato celebrado entre as partes, com fulcro no procedimento da Ação de Consignação em Pagamento, realizou depósitos da quantia devida em conta judicial. Argumenta que, a despeito da presente demanda tratar-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos, esta seria aditada para o rito da Ação de Consignação em Pagamento, que exige, como um de seus requisitos, a realização dos depósitos dos valores devidos. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja considerado válido o depósito efetuado, e seja autorizado o levantamento dos valores depositados. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de contradição no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: (...). Consoante relatado, trata-se de ação cautelar de exibição de documentos, que, em razão do não cumprimento de determinação de emenda, teve a inicial indeferida, o que conduziu à resolução do feito, sem análise do mérito. A sentença proferida pelo Juízo de origem consignou ainda a ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbências (ID 59328320), o que, por via de consequência, afastou a incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, quando do julgamento do recurso interposto (ID 60198017 - Pág. 10). Assim, considerando que o pedido da ação versa somente acerca da exibição de documentos, e que o autor não foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, não há razão para que o demandante efetue o depósito judicial de qualquer quantia, uma vez que inexiste obrigação de pagar vinculada à presente ação. Dessa forma, nada há a prover quanto ao petitório apresentado pelo apelante no ID 62309902. (...). No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer contradição no pronunciamento judicial embargado, uma vez haver sido explicitado que o pedido da presente demanda versa somente acerca da exibição de documentos, não havendo qualquer obrigação de pagar vinculada ao feito, seja referente à suposta relação jurídica havida entre as partes, seja em decorrência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante o embargante sustente que a presente demanda fora aditada para o rito da Ação de Consignação em Pagamento, e que, em razão disso, realizou os mencionados depósitos com o objetivo de cumprir com exigência decorrente da ação consignatória, é certo que a hipótese em análise se trata de ação cautelar de exibição de documentos que sequer foi conhecida, uma vez que a inicial foi indeferida, ante o descumprimento de decisão de emenda, conforme se observa da sentença presente no ID 59328320. Apesar de o embargante ter ajuizado o feito em análise com a intenção de convertê-lo ao procedimento da Ação de Consignação, é possível perceber que a hipótese não caminhou nessa direção, de modo que não há que se falar em exigência de realização dos depósitos judiciais. Caso a intenção do embargante seja dar seguimento à ação consignatória, deverá ajuizar a ação competente, haja vista que a demanda posta já foi encerrada, sem apreciação do mérito. Impõe-se rememorar que a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas da própria decisão (contradição interna). A via impugnativa dos aclaratórios não se presta a alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto ao embargante que, em caso de eventual oposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se.